Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a tipicidade e o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o réu tinha ciência inequívoca das medidas protetivas de urgência impostas judicialmente, das quais foi regularmente intimado, e, ainda assim, deliberadamente se aproximou da vítima, ingressando em sua residência.
4. As provas orais e documentais confirmam que o réu violou a ordem judicial ao pular o portão e permanecer no imóvel da ofendida, sendo encontrado no local pela polícia militar após acionamento da própria vítima.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com a mera violação da ordem judicial, independentemente da produção de resultado lesivo ou de dolo específico.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal local firmou entendimento no sentido de que a ciência da medida protetiva e o descumprimento deliberado da ordem judicial são suficientes para a configuração do delito.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 24-A, 5o e 7o; Código Penal, art. 33, § 2o, “b” e “c”, art. 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão no 2054646, APCrim no 0706657-53.2025.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025.